Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600313-59.2024.6.16.0019
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
01/06/2025
Número: 0600313-59.2024.6.16.0019

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 10/12/2024
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600313-
59.2024.6.16.0019, que diante do não detalhamento das horas trabalhadas e dos locais de trabalho
das pessoas contratadas, aliado a ausência de justificativa do preço pago, julgou desaprovadas as
contas de Delcina Pereira da Silva Oliveira, com determinação de recolhimento dos valores pago,
às pessoa acima citadas com recursos do FEFC, no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), nos
moldes do artigo 79, §§ 1º e 2º, da RTSE 23.607/2019, montante superior a 10% das despesas pagas
(R$ 4.750,00), fato que, aliado a natureza pública dos mesmos, impede o mero registro de ressalva.
(Prestação de Contas Eleitorais de Delcina Pereira da Silva Oliveira, concorrente ao cargo eletivo
de Vereador pelo Partido Social Democrático - PSD, na Unidade Eleitoral Jaboti/PR, desaprovadas
pela inobservância das informações exigidas pelo artigo 35, § 12, da citada Resolução, em
contratos firmados com cabos eleitorais, no caso: a descrição das horas trabalhadas e a
identificação dos locais de trabalho, além da ausência de justificativa do preço pago, em confronto
com as exigência dos artigos 35, § 12, da Norma de regência, inclusive, não apresentando contas
retificadoras, nos termos do art. 71, I, da RTSE 23.607/2019, tendo operado em relação a
apresentação das mesmas a preclusão consumativa, dado o caráter jurisdicional da prestação de
contas. SUPLENTE). RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
DELCINA PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA (RECORRENTE)
YGOR CARVALHO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
GUILHERME AUGUSTO DE OLIVEIRA LEITE (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 DELCINA PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA
VEREADOR (RECORRENTE)
YGOR CARVALHO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
GUILHERME AUGUSTO DE OLIVEIRA LEITE (ADVOGADO)
JUÍZO DA 019ª ZONA ELEITORAL DE TOMAZINA PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44486297
06/05/2025
17:05
Acórdão
Acórdão

Num. 44486297 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/05/2025 17:05:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050617052328200000043428964
Número do documento: 25050617052328200000043428964
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/06/2025 13:22:13
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.831

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600313-
59.2024.6.16.0019 – Jaboti – PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: ELEICAO 2024 DELCINA PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA VEREADOR
ADVOGADO: YGOR CARVALHO DE OLIVEIRA - OAB/PR105937
ADVOGADO: GUILHERME AUGUSTO DE OLIVEIRA LEITE - OAB/PR67419
RECORRENTE: DELCINA PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA
ADVOGADO: YGOR CARVALHO DE OLIVEIRA - OAB/PR105937
ADVOGADO: GUILHERME AUGUSTO DE OLIVEIRA LEITE - OAB/PR67419
RECORRIDO: JUÍZO DA 019ª ZONA ELEITORAL DE TOMAZINA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
ELEIÇÕES
2024.
COMPROVAÇÃO
DE
DESPESAS
COM
PESSOAL
PAGAS
COM
RECURSOS DO FEFC. CONTRATO
INCOMPLETO.
INOBSERVÂNCIA
DOS REQUISITOS PREVISTOS NO
ART. 35, §12, DA RESOLUÇÃO TSE Nº
23.607/2019.
DETERMINAÇÃO
DE
DEVOLUÇÃO
DE
VALORES.
DESAPROVAÇÃO.
DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso eleitoral interposto contra
sentença que desaprovou as contas de

Num. 44486297 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/05/2025 17:05:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050617052328200000043428964
Número do documento: 25050617052328200000043428964
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/06/2025 13:22:13
candidata ao cargo de vereadora em razão
da apresentação de contratos de prestação
de serviços em desacordo com os requisitos
estabelecidos no art. 35, §12, da Resolução
TSE nº 23.607/2019.
2. A recorrente alega que as inconsistências
foram corrigidas com a apresentação de
novos
documentos,
suficientes
para
comprovar a regularidade da aplicação dos
recursos
do
FEFC,
pugnando
pela
aprovação das contas, ainda que com
ressalvas,
e
pelo
afastamento
da
determinação de devolução de valores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em
verificar
a
aptidão
dos
documentos
apresentados para comprovar a regularidade
das despesas realizadas com a contratação
de cabos eleitorais, em face das exigências
do art. 35, §12, da Resolução TSE nº
23.607/2019.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
A
legislação
eleitoral
exige
a
demonstração clara e objetiva da origem
dos recursos arrecadados e sua destinação,
especialmente quando se trata de recursos
públicos como o FEFC.
5. O art. 53, II, da Resolução TSE nº
23.607/2019 exige que as despesas sejam
comprovadas por meio de documentos
fiscais idôneos (art. 60), admitindo outros
meios
de
prova
como
contratos
e
comprovantes de prestação de serviço.
6. O art. 35, §12, da Resolução TSE nº
23.607/2019 exige que as despesas com
pessoal sejam comprovadas por meio de

Num. 44486297 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/05/2025 17:05:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050617052328200000043428964
Número do documento: 25050617052328200000043428964
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/06/2025 13:22:13
contratos
detalhando
a
identificação
integral dos prestadores de serviço, dos
locais de trabalho, das horas trabalhadas, da
especificação das atividades executadas e
da justificativa do preço contratado.
7. No caso, a recorrente apresentou contrato
padronizado para comprovar a contratação
de cabos eleitorais, sem a descrição dos
locais e horários de trabalho e das
atividades desenvolvidas e sem justificativa
do valor ajustado.
8.
Os
documentos
apresentados
não
comprovam a regularidade da aplicação dos
recursos do FEFC, o que enseja a
devolução
dos
valores
ao
Tesouro
Nacional, nos termos do art. 79, §1º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.

Teses de Julgamento: 1. A apresentação de
contrato
incompleto,
sem
a
devida
identificação dos prestadores de serviço,
locais de trabalho, horas trabalhadas,
especificação das atividades executadas e
justificativa do preço contratado, impede a
comprovação da regularidade das despesas
com pessoal pagas com recursos do FEFC.
2. A não comprovação da regularidade das
despesas com pessoal pagas com recursos
do FEFC enseja a desaprovação das contas
e a determinação de devolução dos valores
ao Tesouro Nacional.
_________
Dispositivos Relevantes Citados: Resolução

Num. 44486297 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/05/2025 17:05:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050617052328200000043428964
Número do documento: 25050617052328200000043428964
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/06/2025 13:22:13
TSE nº 23.607/2019, arts. 35, VII e § 12,
53, II, 60, §§ 1º, 2º e 3º e 79, §1º.

Jurisprudência Relevante Citada: TRE-PR,
REl nº 060029964, Des. Eleitoral Julio
Jacob Junior, DJE de 11/12/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Curitiba, 29/04/2025
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por DELCINA PEREIRA DA SILVA
OLIVEIRA contra a decisão do Juízo da 19ª Zona Eleitoral - Tomazina (id.
44271635), por meio da qual as suas contas relativas às eleições 2024 foram
desaprovadas, em razão da apresentação de contratos de prestação de serviços em
desacordo com os requisitos estabelecidos no art. 35, §12, da Resolução TSE nº
23.607/2019.
Em suas razões (id. 44271640), a recorrente sustenta que todas as inconsistências
apontadas foram devidamente corrigidas com os novos documentos apresentados
ao longo do processamento da prestação de contas, que são suficientes para
comprovar que não houve aplicação irregular de recursos do FEFC.
Invoca precedentes jurisprudenciais admitindo o pagamento de valores
diferenciados para os prestadores de serviço, em razão das atividades e do tempo
disponibilizado, e a aptidão de documentos tardiamente apresentados para afastar

Num. 44486297 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/05/2025 17:05:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050617052328200000043428964
Número do documento: 25050617052328200000043428964
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/06/2025 13:22:13
irregularidades.
Afirma que cumpriu com os requisitos previstos no art. 35, §12, da Resolução
TSE nº 23.607/2019, pugnando pela aprovação das contas, ainda que com
ressalvas, e pelo afastamento da determinação de devolução de valores.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer (id.
44284529) apontando que a sentença recorrida está em conformidade com a
jurisprudência desta Corte sobre o tema e opinando pelo conhecimento do
recurso e, no mérito, por seu desprovimento.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

A sentença recorrida foi publicada em 05/12/2024 (id. 44271638) e o recurso
interposto em 08/12/2024 (id. 44271640), sendo, portanto, tempestivo.
Assim, preenchidos todos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de
admissibilidade, conheço do recurso interposto.
As contas apresentadas pela recorrente, relativas à candidatura ao cargo de
vereadora pelo município de Jaboti nas eleições 2024, foram desaprovadas em
virtude da insuficiência da documentação apresentada para comprovar a
regularidade das despesas com pessoal pagas com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC.
O juízo de origem fundamentou a desaprovação na apresentação de contratos
padronizados para comprovar a contratação de Maria Eduarda Neves e Ademir
José Ramos, nos quais não constam a descrição das horas trabalhadas e das

Num. 44486297 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/05/2025 17:05:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050617052328200000043428964
Número do documento: 25050617052328200000043428964
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/06/2025 13:22:13
atividades desenvolvidas e a justificativa do valor pago.
A recorrente, por seu turno, afirma que apresentou todos os documentos e
esclarecimentos exigidos pela norma, comprovando a regularidade da aplicação
dos recursos oriundos do FEFC.
A controvérsia estabelecida, portanto, refere-se à aptidão, ou não, dos
documentos apresentados para comprovar a regularidade das despesas realizadas
com os fornecedores Maria Eduarda Neves e Ademir José Ramos.
O objetivo final das prestações de contas eleitoral é que partidos e candidatos
demonstrem de forma clara e objetiva a origem dos recursos arrecadados e a sua
destinação. Os gastos efetuados com recurso do Fundo Partidário e do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha, em vista da sua natureza pública,
exigem também comprovação documental inequívoca.
Quanto à comprovação das despesas, o art. 53, II, da Resolução TSE nº
23.607/2019 exige que as despesas realizadas com recursos públicos sejam
comprovadas por meio da juntada de documentos fiscais, na forma do art. 60 do
referido normativo, que dispõe:
Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e
partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão,
a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação da (o) emitente e
da destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes pelo nome ou razão
social, CPF ou CNPJ e endereço.
§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça
Eleitoral poderá admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio
idôneo de prova, inclusive outros documentos, tais como:
I - contrato;
II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;
III - comprovante bancário de pagamento; ou

Num. 44486297 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/05/2025 17:05:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050617052328200000043428964
Número do documento: 25050617052328200000043428964
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/06/2025 13:22:13
IV - Guia de Recolhimento do FGTS, informações do Sistema de
Escrituração Digital de Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas
(eSocial), da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais
Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos (DCTFWeb) e da
Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais (EFD-
Reinf).
§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da
legislação aplicável, a comprovação da despesa pode ser realizada por meio
de recibo que contenha a data de emissão, a descrição e o valor da operação
ou prestação, a identificação da destinatária ou do destinatário e da(o)
emitente pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ, endereço e assinatura da
prestadora ou do prestador de serviços.
§ 3º Havendo dúvida sobre a idoneidade do documento ou sobre a execução
do objeto, a Justiça Eleitoral poderá exigir a apresentação de elementos
probatórios adicionais que comprovem a entrega dos produtos contratados ou
a efetiva prestação dos serviços declarados.
Especialmente no que se refere às despesas com pessoal, a comprovação exige a
apresentação de contrato que observe os requisitos previstos no art. 35, §12, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, que estabelece:
Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 26):
[...]
VII - remuneração ou gratificação de qualquer espécie paga a quem preste
serviço a candidatas ou candidatos e a partidos políticos;
[...]
§ 12. As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a identificação
integral das pessoas prestadoras de serviço, dos locais de trabalho, das
horas trabalhadas, da especificação das atividades executadas e da
justificativa do preço contratado. [grifou-se]

Dos referidos dispositivos extrai-se que, considerando que as remunerações
pagas às pessoas que prestam serviços às candidaturas ou aos comitês eleitorais
são gastos eleitorais, essas despesas devem ser detalhadas com a identificação
integral de seus prestadores de serviço, dos locais de trabalho, das horas
trabalhadas, da especificação das atividades executadas e da justificativa do

Num. 44486297 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/05/2025 17:05:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050617052328200000043428964
Número do documento: 25050617052328200000043428964
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/06/2025 13:22:13
preço contratado, nos termos do art. 35 da Resolução do TSE nº 23.607/2019, o
que é indispensável para a fiscalização quanto à realização das atividades de
militância.
Para além disso, como a prestação do serviço não envolve a emissão de nota
fiscal, a comprovação da regularidade da destinação do recurso deve se dar
mediante apresentação de recibo e/ou contrato que contenha a data de emissão, a
descrição e o valor da operação ou prestação, a identificação da destinatária ou
do destinatário e da(o) emitente pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ,
endereço e assinatura da prestadora ou do prestador de serviços (art. 60, § 2º, da
Resolução supramencionada).
No caso em apreço, a recorrente recebeu o repasse de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais) de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC e
declarou o pagamento de despesas com quatro fornecedores, que somaram
exatamente o referido valor, sendo duas delas relativas a serviços de panfletagem
prestados por Maria Eduarda Neves e Ademir José Ramos, que receberam R$
2.000,00 (dois mil reais) cada um.
Para comprovar a despesa com as contratações, a recorrente apresentou termos
padronizados de Compromisso de Trabalho (ids. 44271594 e 44271595), nos
quais constam os dados do contratado e da contratante, a previsão de prestação
de serviços de panfletagem “de forma livre, conforme agenda do candidato
durante o período eleitoral”, no período de 01/09/2024 a 06/10/2024.
O pagamento aos fornecedores foi comprovado por meio de comprovantes de
operações pix.
Apontada inconsistência no relatório preliminar (id. 44271615), a recorrente
apresentou manifestação (id. 44271621), limitando-se a afirmar que os

Num. 44486297 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/05/2025 17:05:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050617052328200000043428964
Número do documento: 25050617052328200000043428964
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/06/2025 13:22:13
contratados “realizavam diversos serviços em companhia da candidata Delcina,
como distribuição de material de campanha, colagem de adesivos, panfletagem
em reuniões, acompanhamento de candidato, todos os serviços necessários para
uma campanha eleitoral, assim como horários, com serviços realizados em
horário comercial, 8h às 17h com horário de almoço, em dias de reuniões
noturnos, o horário da manhã, das 8h às 12h era suprimido, substituído por
horário noturno”, sem complementar a documentação apresentada.
Nesse contexto, conclui-se que os documentos apresentados pela recorrente não
são aptos a comprovar a regularidade da aplicação dos recursos oriundos do
Fundo Especial de Campanha, consoante o entendimento já firmado por esta
Corte e reafirmado para as Eleições 2024. Confira-se:
ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. IRREGULARIDADES NAS DESPESAS
COM
PESSOAL.
CONTRATAÇÃO
IRREGULAR
DE
CABOS
ELEITORAIS. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS. DETERMINAÇÃO DE
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. RECURSO CONHECIDO
E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de prestação de contas proposta por candidato ao cargo de vereador
no município de Quatiguá/PR, referente às Eleições Municipais de 2024.
2. Sentença de origem desaprovou as contas pela ausência de comprovação
integral das despesas com pessoal, em descumprimento aos artigos 35, § 12, e
60, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, determinando a devolução de R$
1.000,00 ao Tesouro Nacional.
3. Embargos de declaração foram opostos alegando omissões e obscuridades,
sendo rejeitados.
4. Inconformado, o candidato interpôs recurso eleitoral argumentando
regularidade das contratações e ausência de prejuízo à fiscalização eleitoral.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo desprovimento do
recurso.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em verificar se as irregularidades nas
contratações e comprovações relativas às despesas com pessoal
comprometem a transparência e a regularidade da prestação de contas,
ensejando a sua desaprovação e a devolução de valores ao Tesouro Nacional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A legislação eleitoral exige detalhamento das despesas com pessoal,

Num. 44486297 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/05/2025 17:05:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050617052328200000043428964
Número do documento: 25050617052328200000043428964
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/06/2025 13:22:13
incluindo identificação completa dos prestadores de serviço, locais de
trabalho, atividades executadas e justificativa dos preços contratados,
conforme artigos 35, § 12, e 60, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
7. As contratações realizadas pelo recorrente apresentaram irregularidades,
como contratos com informações incompletas, recibos sem assinatura e
ausência de justificativa clara dos preços.
8. O rigor fiscalizatório sobre recursos públicos aplicados em campanhas
justifica a rejeição das contas na ausência de comprovação adequada dos
gastos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e desprovido.
12. Tese de julgamento: "A ausência de comprovação adequada das despesas
com pessoal, incluindo falhas em contratos, recibos e justificativas,
compromete a transparência da prestação de contas e enseja sua
desaprovação, com a consequente devolução dos valores ao Tesouro
Nacional."
Dispositivos relevantes citados:Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 35, § 12;
art. 60, § 2º; art. 65, parágrafo único.Lei nº 9.504/1997, art. 26, VII.Lei nº
8.212/1991, art. 12, V, h.
Jurisprudência relevante citada:PCE nº 060376860, Acórdão nº 62706,
Curitiba-PR.PCE nº 060369588, Acórdão nº 64180, Curitiba-PR.ED no PCE
nº 060266093, Acórdão nº 63437, Curitiba-PR.
(TRE-PR. REl nº 060029964, Des. Eleitoral Julio Jacob Junior, DJE de
11/12/2024)

A indicação dos locais em que os serviços deveriam ser prestados e a
especificação dos dias da semana e dos horários de trabalho são indispensáveis,
tanto para possibilitar a fiscalização quanto à efetiva prestação dos serviços,
tendo-se por base, por exemplo, a existência ou não de despesas com materiais
gráficos, quanto para se estimar se o valor ajustado está em conformidade com a
média de mercado.
A ausência de tais informações não pode ser suprida pela simples alegação da
parte, sem a apresentação de um lastro probatório mínimo.
Para além disso, o esclarecimento prestado pela recorrente em sua manifestação
de id. 44271621 não encontra respaldo nos documentos constantes dos autos.

Num. 44486297 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/05/2025 17:05:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050617052328200000043428964
Número do documento: 25050617052328200000043428964
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/06/2025 13:22:13
Isso porque, a recorrente sustenta que os cabos eleitorais “realizavam diversos
serviços em companhia da candidata Delcina, como distribuição de material de
campanha, colagem de adesivos, panfletagem em reuniões”. Contudo, a única
despesa declarada com materiais gráficos, no valor de R$ 125,00, se refere a 10
adesivos perfurados (id. 44271597).
Não é crível, diante dessa constatação, que dois cabos eleitorais tenham prestado
serviços para a recorrente em período integral, durante mais de 30 dias, para
realizar a colagem de apenas 10 adesivos e para distribuir panfletos que sequer
foram adquiridos.
Por fim, anoto que chama a atenção que irregularidade idêntica, envolvendo
valores bastante semelhantes, foi apontada e ensejou a desaprovação das contas
de outras candidatas do município de Jaboti (0600308-37.2024.6.16.0019 e
0600312-74.2024.6.16.0019).
Diante disso, em rápida busca realizada no Divulgacand, foi possível verificar
que apenas as quatro candidatas mulheres do PSD, partido ao qual a recorrente é
filiada, receberam recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha e
declararam a contratação de dois cabos eleitorais. Todas elas declararam apenas
uma despesa com materiais gráficos, também no valor de R$ 125,00, relativa à
aquisição de 10 adesivos perfurados.
Estranhamente, nenhum dos cinco candidatos homens que concorreram pelo
partido, incluindo os dois vereadores eleitos, declararam despesas com pessoal,
embora tenham adquirido materiais gráficos de campanha em quantidade
superior àquela declarada pelas mulheres.
Nota-se, assim, que além da inconsistência na comprovação das despesas, há
outros fortes indícios do desvirtuamento na aplicação dos recursos do FEFC.

Num. 44486297 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/05/2025 17:05:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050617052328200000043428964
Número do documento: 25050617052328200000043428964
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/06/2025 13:22:13
Destarte, caracterizada a irregularidade, conclui-se que não merece reforma a
sentença que desaprovou as contas, considerando o valor das despesas (R$
4.00,00), que corresponde a 68,96% do total movimento na campanha,
determinando a devolução do valor ao Tesouro Nacional.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso interposto para, no
mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença recorrida, nos
termos da fundamentação.
Outrossim, considerando a existência de fortes indícios de desvirtuamento na
aplicação dos recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - FEFC, encaminhe-se cópia desta decisão ao Ministério Público
Eleitoral, para que adote as providências que entender pertinentes.
É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600313-
59.2024.6.16.0019 - Jaboti - PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA
CRISTOFANI - RECORRENTES: ELEICAO 2024 DELCINA PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA
VEREADOR, DELCINA PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA - Advogados das RECORRENTES: YGOR

Num. 44486297 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/05/2025 17:05:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050617052328200000043428964
Número do documento: 25050617052328200000043428964
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/06/2025 13:22:13
CARVALHO DE OLIVEIRA - PR105937, GUILHERME AUGUSTO DE OLIVEIRA LEITE - PR67419 -
RECORRIDO: JUÍZO DA 019ª ZONA ELEITORAL DE TOMAZINA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 30.04.2025